Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011942-34.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ALCEU BAHIA DOS SANTOS - CPF: 844.063.649-00 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PARA CONFERIR EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ATÉ O SEU JULGAMENTO DEFINITIVO, REVOGANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDA AO REQUERIDO ALCEU BAIA DOS SANTOS E DETERMINAR O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. OFICIE-SE O JUÍZO COMPETENTE PARA QUE EXPEÇA MANDADO DE PRISÃO AO REQUERIDO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRESO INFECTADO COM CORONAVÍRUS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO EFEITO ATIVO PARA RESTABELECER A MEDIDA EXTREMA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADO PELA PGJ E DEFESA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUERIDO CURADO E NÃO DEMONSTROU ESTAR NO GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19 – NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDA JULGADA PROCEDENTE.

É possível se conferir efeito ativo a recurso em sentido estrito por meio de ação cautelar inominada, quando a prisão do acusado é revogada.

Inviável a concessão de regime domiciliar se o requerido está recuperado da doença, conforme informações da Secretaria de Saúde do Município, e recebe acompanhamento médico.

O descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, notadamente a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, assim como a de comunicar o juízo em caso de mudança de residência, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal n. 31-90.1998.811.0007 (código 9360), revogou a prisão preventiva do requerido
Alceu Baia dos Santos
, fixando medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da necessidade de adotar medidas de prevenção quanto à pandemia da Covid-19.

Segundo os termos já consignados no Id. 45614961, pp. 1-3:

“O requerente relata que o requerido foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão, em regime fechado, sua prisão preventiva foi mantida e foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Aduz que o magistrado singular revogou a prisão preventiva do requerido em razão dele ter testado positivo para o coronavírus e pelo “elevado número de infectados entre os presos do referido estabelecimento prisional, visando o não alastramento e contaminação dos outros detentos, bem como a precariedade de agentes prisionais na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT que dificulta o encaminhamento para o Hospital Regional”

Afirma que nos autos do habeas corpus coletivo n. 1010256-07/2020 foi deferida parcialmente a liminar concedendo prisão domiciliar ao requerido e não revogando sua prisão preventiva, e que na sua intelecção o Juízo de origem não proferiu decisão de forma acertada.

Ressalta que, no presente caso, a Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta noticiou, na data de 3.6.2020, que o requerido está recuperado da Covid-19, e recebeu alta médica e do isolamento, de modo que não mais subsiste a decisão que concedeu prisão domiciliar nos autos do HC n. 1010256-07/2020.

Enaltece que a prisão preventiva encontra esteio na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreto do delito e em razão de o increpado permanecer foragido por mais de 20 anos.

Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o parquet postula, liminarmente e inaudita altera parte, seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão liberatória, para que seja restabelecido a prisão preventiva do requerido, com a imediata expedição do respectivo mandado de prisão.

Juntou os documentos”

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida.

Posteriormente, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da medida cautelar inominada (Id. 46741474, pp. 1-8).

A autoridade judiciária que atua na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta prestou informações (Id. 47560459, pp. 2-7).

Em seguida, com o objetivo de sanar eventuais irregularidades que possam macular o julgamento do presente recurso, converti o feito em diligência para que a defensoria pública de primeira instância apresentasse contestação, uma vez que o requerido não foi citado para apresentar contestação (art. 306 do CPC) em razão de não ter sido localizado no endereço, conforme se verifica na certidão de Id. 52799978, p. 18.

Logo depois, a defensoria pública aportou ao feito a contestação, pugnando pelo
não conhecimento
da medida cautelar inominada e, no mérito, pela sua
improcedência
(Id. 60292977, pp. 3-27).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, convém destacar que, ao contrário do que sustenta a douta Procuradoria-Geral de Justiça e a defesa do requerido, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito (STJ,
Habeas Corpus
n. 468.526/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018).

Assim, sem delongas,
rejeito
a preliminar e
conheço
da ação cautelar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação cautelar.

Infere-se dos autos que ao requerido
Alceu Baia dos Santos

foi condenado à pena privativa de liberdade de
18 anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 121 § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Diante da pandemia da Covid-19, o juiz singular proferiu decisão em 29.5.2020 concedendo ao requerido o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, uma vez que foi diagnosticado com a Covid-19.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da referida decisão. Veja-se:

“(...) considerando a situação de alastramento do vírus na Unidade Prisional de Alta Floresta/MT, entendo que para fins de viabilidade, em razão do elevado número de infectados entre os presos do referido estabelecimento prisional, visando o não alastramento e contaminação dos outros detentos, bem como a precariedade de agentes prisionais na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT que dificulta o encaminhamento para o Hospital Regional, vislumbro que outras medidas cautelares diversas da prisão possam ser fixadas e poderão garantir a ordem pública, considerando a situação de saúde do mesmo.
Diante disso, algumas medidas cautelares diversas da prisão deverão ser fixadas, considerando a necessidade de

resguardo da ordem pública. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do ALCEU BAIA DOS SANTOS, condicionando sua liberdade ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) manter endereço atualizado nos autos;

b) proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) não cometer outros crimes;

d) não manter contato com pessoas enquanto perdurar os sintomas de covid-19;

e) manter acompanhamento e tratamento médico;

f) uso de tornozeleira; e

g) Fica estritamente proibido o recebimento de qualquer visita em sua residência, durante o período que estiver em tratamento e/ou até liberação da secretaria de saúde”
(Id. 45295974, pp. 1-2) – destaquei.

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente medida cautelar inominada, aduzindo que
“pela análise dos autos e da decisão combatida, resta evidente que o único motivo que deu ensejo à repentina mudança de posicionamento e à consequente revogação da prisão preventiva do acusado foi a sua contaminação pelo COVID-19 e o risco de alastramento e contaminação de outros detentos, situação esta que poderia ensejar a substituição da prisão preventiva do acusado pela prisão domiciliar, mas de modo algum a revogação da sua custódia cautelar”
(Id. 45295961, p. 8).

Saliente-se ainda que a prisão domiciliar se aplica somente em hipóteses excepcionalíssimas desde que comprovado que há risco real de morte ou está em situação de extrema debilidade, e que o tratamento seja inviável dentro da unidade prisional, não se justificando, portanto, a concessão do benefício no caso concreto, sobretudo porque não há informação de que as autoridades competentes não adotaram as medidas necessárias à redução dos riscos epidemiológicos.

Após analisar detidamente o feito, entendo que a presente ação cautelar merece provimento.

A princípio, importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial da saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“
I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às
:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)
”

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os presos em regime semiaberto e fechado,
com diagnóstico
suspeito ou
confirmado da Covid-19.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Embora o Ministro Marco Aurélio, ao examinar a liminar na ADPF n. 347, tenha conclamado aos juízes da execução penal a adoção de providências urgentes e excepcionais diante da pandemia da Covid-19, dentre elas a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o plenário da Suprema Corte não referendou a liminar deferida, destacando que não é atribuição do Poder Judiciário a concessão de indulto coletivo, sem previsão legal.

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Na hipótese,
conquanto o requerido tenha testado positivo para a Covid-19, a Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta
na data de 3.6.2020
informou que ele não apresentava mais sintomas da doença, e encontra-se curado
do coronavírus (Id. 45295968, p. 2).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, inclusive diante da recuperação total do requerido, não mais subsiste o argumento de que é necessário o seu recolhimento domiciliar humanitário para tratamento e resguardo da sua saúde.

Por conseguinte, da análise do quadro descrito pelo membro do Ministério Público e
diante das informações trazidas nos autos, não há indicativos da necessidade de concessão excepcional de prisão domiciliar.

Ademais, destaco que a Organização Mundial de Saúde, preconiza o isolamento das pessoas e não o seu retorno ao convívio social, e não consta nos autos que o requerido não vinha recebendo o tratamento devido dentro da unidade prisional.

Por outro lado, impende ressaltar que algumas condições foram impostas ao requerido especialmente de
manter endereço atualizado nos autos
e comunicar em caso de alteração do seu local de residência.

Ao ser procurado nos endereços fornecidos nos autos para ser citado no sentido de apresentar contestação nos autos acima epigrafados, o requerido não foi localizado, tendo o oficial de justiça certificado o seguinte:

“
Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido (Ordem de Cumpra-se) por determinação do MM. Juiz desta Comarca, Dr. Evandro Juarez Rodrigues (juiz em substituição legal), dirigi-me nesta cidade e comarca até o endereço constante do referido mandado, ou seja rua 21, n. 21, Bairro Jardim das Fores lá estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do requerido ALCEU BAHIA DOS SANTOS, visto que o requerido NÃO foi encontrado para o cumprimento do ato. Desloquei até o endereço apontado no mandado onde fui informado pela Sra. Ana Paula que se trata de uma residência de aluguel e esta residindo no local há dois meses, pedi informações a respeito do dono do imóvel e me informou seu endereço; pedi informações na casa ao lado (casa de n. 20), onde a Sr. Beatriz informou que não conhece o requerido ou a Sra. Aline Vaz Costa; me desloque até a residência do Sr. Sebastião Rezende (proprietário do imóvel) onde fui informado que o requerido ou a Sra. Aline Vaz Costa,
nunca residiram no imóvel e que não os conhece
. O referido é verdadeiro e disso dou fé”
(Id. 34550763, p. 1) – destaquei.

Assim, o simples fato de o requerido não ser encontrado no endereço declinado nos autos, importando ou não em descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, por si só, autoriza a decretação de sua prisão preventiva, pois demonstra a clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas demonstra a ineficácia da sua nova aplicação, uma vez que não foram capazes de surtir o efeito almejado para acautelar a ordem pública. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 497.424/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6.8.2019).

Pelo exposto,
julgo procedente
a medida cautelar inominada para conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, revogando a prisão domiciliar humanitária concedida ao requerido
Alceu Baia dos Santos
e determinar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça mandado de prisão ao requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020